Tribunal: TJDFT
Processo: 0707792-86.2023.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0707792-86.2023.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: NEW ENERGIES SOLUCOES EM ENERGIA LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL AGRAVADO: CENTRAIS ELETRICAS DO NORTE DO BRASIL S/A DECISÃO Trata-se de embargos de declaração opostos por New Energies Soluções em Energia Ltda. contra a decisão monocrática desta Relatoria que indeferiu o requerimento de concessão de efeito suspensivo ao agravo interno e não conheceu da apelação, ambos interpostos por ela (id 70338003). A embargante alega omissão no julgado. Afirma que a decisão embargada não analisou os documentos de id 69287704 e 67533683, que demonstram um patrimônio líquido negativo superior a R$ 150.000.000,00 (cento e cinquenta milhões de reais). Defende que o reconhecimento de sua hipossuficiência econômica é de rigor. Argumenta que o julgado partiu de premissa equivocada ao entender que o agravo interno com requerimento de efeito suspensivo não suspende o prazo concedido para recolher o preparo (id 70689178). Pede o conhecimento e o provimento dos embargos de declaração com efeitos infringentes para sanar os vícios apontados. A embargada foi intimada para apresentar resposta aos embargos de declaração, mas deixou o prazo concedido transcorrer sem manifestação (id 71002730, 71157665 e 71313294). É o relatório. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração. O art. 1.022 do Código de Processo Civil admite os embargos de declaração somente para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e corrigir erro material. O recurso sustenta omissão e erro material na decisão embargada. Há omissão quando o julgado deixa de apreciar questão fundamental ao desate da lide. O erro material é aquele que evidentemente não corresponde à vontade do julgador. Trata-se de inexatidões materiais ou erros de cálculo que podem ser sanados de ofício pelo juiz. A embargante alega que a decisão embargada não analisou os documentos de id 69287704 e 67533683, os quais demonstram um patrimônio líquido negativo superior a R$ 150.000.000,00 (cento e cinquenta milhões de reais). Defende que o reconhecimento de sua hipossuficiência econômica é de rigor. O julgado de fato foi omisso com relação ao tema mencionado. Passo a suprir a omissão. O art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal preceitua que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. O art. 98, caput, do Código de Processo Civil estabelece que a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. O requerimento de gratuidade da justiça relativo à pessoa jurídica deve ser instruído com documentos capazes de comprovar a condição de hipossuficiência nos termos do art. 99, § 3o, do Código de Processo Civil. A Súmula n. 481 do Superior Tribunal de Justiça é no mesmo sentido, confira-se: Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais. A concessão da gratuidade de justiça para pessoas jurídicas é medida excepcional, quando a impossibilidade de arcar com as despesas processuais e honorários advocatícios for demonstrada efetivamente. Deve-se comprovar o estado de miserabilidade com a apresentação de documentos que apontem seguramente para um faturamento insuficiente ou dificuldades outras que impossibilitem, ainda que temporariamente, de fazer frente às despesas processuais. A mera declaração de pobreza não basta. A embargante provou o estado de hipossuficiência econômica. O documento de id 67533711, juntado aos autos com a apelação, demonstra que a empresa possuía um patrimônio líquido negativo de R$ 157.500.000,00 (cento e cinquenta e sete milhões e quinhentos mil reais) em agosto de 2024, bem como a ausência de receitas. A situação mencionada indica um faturamento insuficiente e a impossibilidade de arcar com as despesas processuais, ainda que temporariamente. A concessão do benefício da gratuidade da justiça à embargante é de rigor. Ante o exposto, dou provimento aos embargos de declaração com efeitos infringentes para reformar a decisão de id 70338003 a fim de: 1) dar provimento ao agravo interno de 69287701 para deferir o requerimento de concessão do benefício da gratuidade da justiça à ora embargante; 2) afastar o não conhecimento da apelação de id 67533709 pela deserção. Intimem-se. Voltem os autos conclusos para julgamento de ambas as apelações na sequência. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator